Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-22.2012.8.05.0015
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000304-22.2012.8.05.0015

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:
IGOR ANDRADE GARCIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. ATRASO NOS REPASSES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES SOB FUNDAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela Câmara Municipal local, concedeu parcialmente a ordem para determinar a realização dos repasses duodecimais referentes aos meses de outubro a dezembro de 2012, com incidência de juros e correção monetária. A parte apelante sustenta a inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída do direito invocado e impossibilidade de cumprimento da obrigação por razões de ordem financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do mandado de segurança para compelir o Município a realizar repasses duodecimais futuros; (ii) estabelecer se houve demonstração de direito líquido e certo à percepção integral dos repasses; (iii) determinar se a existência de dificuldades financeiras e bloqueios de verbas exime o Município do cumprimento da obrigação constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança revela-se via processual adequada para a tutela de obrigação de trato sucessivo relativa a repasses futuros dos duodécimos, não incidindo a vedação contida nas Súmulas 269 e 271 do STF, uma vez que a pretensão não envolve cobrança de valores pretéritos.

4.

O direito líquido e certo da Câmara Municipal ao recebimento tempestivo e integral dos duodécimos encontra respaldo direto no art. 168 da Constituição Federal, de eficácia plena, sendo desnecessária a juntada da Lei Orçamentária Anual como condição para o reconhecimento da obrigação constitucional.

5.

A alegação de dificuldades financeiras e bloqueios de receitas, ainda que documentalmente demonstrada, não afasta o dever do Poder Executivo de efetuar os repasses até o dia 20 de cada mês, sob pena de violação à autonomia financeira do Legislativo e ao princípio da separação dos poderes.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 339/PI, consolidou o entendimento de que o não repasse de duodécimos configura afronta direta ao texto constitucional, não podendo ser justificado por frustração de receitas ou contingenciamentos orçamentários.

7.

Reconhecido nos autos o inadimplemento parcial dos repasses duodecimais referentes ao último trimestre de 2012, inclusive admitido pelo próprio Município, resta configurado o descumprimento da obrigação constitucional, legitimando a concessão parcial da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível para compelir o ente público à realização de repasses duodecimais futuros, quando demonstrado descumprimento da obrigação constitucional.

2.

A ausência da Lei Orçamentária Anual não impede o reconhecimento do direito líquido e certo ao repasse de duodécimos, dada a eficácia plena do art. 168 da Constituição Federal.

3.

Dificuldades financeiras e bloqueios de verbas não afastam o dever do Poder Executivo de efetuar os repasses duodecimais até o dia 20 de cada mês.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação e Remessa Necessária nº

0000304-22.2012.8.05.0015
, em que figura como Apelante -
MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL
, e como Apelado -
CAMARA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada em sede de remessa necessária
, nos termos do voto da Relatora.

7